Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROVAS. MATÉRIAS DISCUTIDAS EM TODAS AS INSTÂNCIAS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
2. O ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do CPC, art. 282, §1o (pas de nullité sans grief).
3. A fim de assegurar segurança jurídica às relações, a CF, art. 5o, XXXVI, dispõe sobre a especial proteção às decisões judiciais transitadas em julgado.
4. A coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, motivo pelo qual “é vedado às partes rediscutirem no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão máxima” (CPC, art. 507 do CPC). Por esse motivo, “a decisão que julga o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (CPC, art. 503 do CPC).
5. Inviável a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Recurso conhecido e não provido.